Tribunal: TJMT
Processo: 0052127-81.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052127-81.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (APELANTE), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO registrado(a) civilmente como SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), MAGNA SILVA GARCIA - CPF: 489.258.611-00 (APELANTE), CARD'S TOYS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 04.734.702/0001-50 (APELADO), PAULO COSME DE FREITAS - CPF: 304.327.071-15 (ADVOGADO), O. T. C. COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 13.534.844/0001-64 (APELADO), MAGNA SILVA GARCIA - CPF: 489.258.611-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, IV, DO CPC. INCIDÊNCIA DO ART. 921, III, DO CPC. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da inexistência de bens penhoráveis em nome das executadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a inexistência de bens penhoráveis autoriza a extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 921, III, do CPC estabelece que a execução deve ser suspensa quando não forem localizados bens penhoráveis do devedor.

4. A inexistência de patrimônio penhorável não integra o rol de hipóteses de extinção da execução previsto no art. 924 do CPC, razão pela qual não autoriza o encerramento prematuro do cumprimento de sentença.

5. É necessária a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com posterior arquivamento provisório, preservando-se a possibilidade de retomada do feito caso sejam encontrados bens do devedor.

6. A extinção da execução sem observância do procedimento previsto no art. 921 do CPC viola o direito do credor à efetividade da tutela executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o cumprimento de sentença tenha regular prosseguimento, com observância do procedimento previsto no art. 921 do CPC.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de bens penhoráveis não autoriza a extinção do cumprimento de sentença. 2. Nessa hipótese, impõe-se a suspensão da execução pelo prazo previsto no art. 921, III, do CPC, com posterior arquivamento provisório, preservando-se a possibilidade de retomada do feito caso sejam localizados bens do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, IV; 921, III e §§; 924.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC no 0001168-39.1997.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 13.09.2023; TJMT, AC no 0033364-32.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026; TJMT, AC no 0003085-85.2016.8.11.0087, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Única Fomento Mercantil Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que o cumprimento de sentença foi ajuizado pela apelante visando à satisfação de crédito decorrente de operação de fomento mercantil (factoring), objeto de cessão formalizada por meio de borderôs, cujo valor originário foi reconhecido judicialmente na ação monitória, totalizando R$ 35.372,68, acrescido dos encargos legais.

Na fase executiva, a exequente apresentou memória atualizada do débito, indicando a evolução do crédito com incidência de correção monetária e juros moratórios, bem como requereu a realização de diligências para localização de bens das executadas por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Todavia, as pesquisas patrimoniais restaram infrutíferas, não sendo localizados ativos financeiros ou bens passíveis de constrição judicial em nome das executadas.

Diante desse cenário, o magistrado de origem proferiu sentença extinguindo o cumprimento de sentença, sob o fundamento de inexistência de bens penhoráveis e em observância ao Provimento no 84/2014 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, entendendo ser necessária a racionalização e otimização dos trabalhos judiciais.

A apelante sustenta, contudo, que o juízo singular incorreu em equívoco, pois afrontou a disciplina prevista no art. 921 do Código de Processo Civil, que estabelece como regra a suspensão da execução pelo prazo de um ano e posterior arquivamento provisório, preservando-se a possibilidade de retomada do feito caso sejam encontrados bens do devedor. Alega, ainda, a inaplicabilidade do Provimento no 84/2014 da CGJ/MT em detrimento da norma processual federal, bem como a necessidade de prévia intimação das partes antes do eventual reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a suspensão e o arquivamento provisório do cumprimento de sentença, ou, subsidiariamente, a declaração de nulidade da decisão recorrida para observância do procedimento previsto no art. 921 do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A ação monitória foi ajuizada em 04/11/2015 (id. 348699892 - Pág. 11),
tendo o mandado inicial sido convertido em título executivo por sentença proferida em 28/01/2020, ocasião em que também foram rejeitados os embargos monitórios
(id.
348699895 - Pág. 4). O cumprimento de sentença em 21/05/2021 (id. 348699896), e, diante da ausência de pagamento voluntário, a exequente requereu, em 16/02/2022, a penhora on-line de valores (id. 348700352). Realizadas buscas em nome das executadas CARD'S TOYS DISTRIBUIDORA LTDA – ME e O. T. C. COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA., não foram localizados ativos financeiros (id. 348700361). Posteriormente, a credora postulou novas pesquisas patrimoniais via Infojud, Renajud e demais sistemas conveniados, igualmente sem êxito. Em seguida, o juízo extinguiu o cumprimento de sentença, diante da inexistência de bens ou ativos em nome das executadas, determinando a expedição de certidão de crédito (id. 348700380).

Como cediço, o art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que a execução deve ser suspensa quando não forem localizados bens penhoráveis. Nessa linha, a ausência de patrimônio localizado não autoriza, por si só, a extinção do cumprimento de sentença, mas impõe a suspensão do feito pelo prazo legal, com posterior arquivamento provisório, resguardada a retomada dos atos executivos se futuramente encontrados bens da parte devedora.

Nesse sentido, é reiterada a jurisprudência desta eg. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – TRÂMITE DA AÇÃO EXECUTÓRIA POR LONGO TEMPO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO ART. 924 DO CPC – SITUAÇÃO QUE ENSEJA APLICAÇÃO DO ART. 921, III E § 1o DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e somente após decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o executado ou encontrados bens passíveis de penhora, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2o do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo.

(TJ-MT - AC: 00011683919978110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 921, III E §§ 1o E 4o, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. A execução é instrumento de concretização do direito do credor e encontra amparo constitucional no direito de ação e de acesso à justiça (CF/1988, art. 5o, XXXV), não podendo ser extinta sem previsão legal expressa.

4. A inexistência de bens penhoráveis não integra o rol taxativo de causas de extinção da execução previsto no art. 924 do CPC.

[...]

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00333643220158110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2026)

“[...] Razões de decidir 3. O artigo 921 do CPC estabelece procedimento específico para as situações em que não são localizados bens penhoráveis, prevendo expressamente a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano e posterior arquivamento provisório, e não sua extinção. 4. A ausência momentânea de bens penhoráveis não autoriza a extinção prematura da execução, sob pena de violação ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional executiva e ao direito do credor à satisfação de seu crédito representado por título executivo extrajudicial. 5. A situação patrimonial dos devedores pode se modificar com o passar do tempo, sendo razoável a realização periódica de novas pesquisas, especialmente considerando as constantes atualizações nos sistemas de busca de ativos financeiros como o SISBAJUD. 6. Os princípios da duração razoável do processo e da economia processual, embora relevantes, não podem se sobrepor às regras processuais expressamente previstas no Código de Processo Civil para as situações de ausência de bens penhoráveis. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação parcialmente provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00030858520168110087, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 27/01/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2026)

D
iante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o cumprimento de sentença tenha regular prosseguimento, com observância do procedimento previsto no art. 921 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026